Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0700627-39.2020.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] de improcedência do pedido de disponibilização de vaga em creche, formulado por C.J.A. em desfavor do Distrito Federal. Nas razões do recurso[2], aduz o apelante, menor impúbere, representado pelo genitor, o direito à educação básica, consoante prerrogativas no art. 208 da Constituição Federal, além dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. Reforça o acolhimento de tais premissas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ressalta que o genitor exerce atividade remunerada fora do lar e necessita do trabalho para a manutenção do sustento familiar. Pondera a imprescindibilidade da intervenção judicial para o fim de implementação das políticas públicas asseguradas na Constituição, haja vista a inércia do poder público responsável pela garantia do atendimento básico ao cidadão, em especial no tocante à educação infantil, defendendo a inaplicabilidade da cláusula de reserva do possível, que afirma inviabilizar o atendimento aos direitos fundamentais. Infere a inadequação do argumento da Administração, que atribui ao próprio descaso a impossibilidade de acolhimento das crianças na educação de base, destacando as listas inumeráveis à espera de vaga. Requer a tutela de urgência recursal, a fim de determinar a matrícula do apelante em creche da rede pública, em localização próxima à sua residência, na região administrativa de Santa Maria/DF, em período integral. No mérito, pretende a reforma da r. sentença e a condenação do apelado aos honorários de sucumbência. Contrarrazões[3] pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia[4] pelo conhecimento, indeferimento da tutela recursal de urgência e pelo não provimento do recurso. Decido. Em relação à tutela de urgência recursal, não vislumbro a observância do art. 300 do CPC, à míngua de demonstração de fundamentação relevante que atestasse a probabilidade do direito. Isso porque, em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade (art. 208, IV, da CRFB/1988), a pretendida matrícula depende da disponibilidade de vaga, a qual o apelado assevera inexistente, daí a necessidade de o menor aguardar em fila de espera. Ademais, não consta dos autos qualquer prova de preterição do apelante quanto ao critério cronológico. Outrossim, ainda que por ventura vislumbrada a presença dos pressupostos da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Deveras, a concessão da medida pretendida resultaria numa situação jurídica consolidada, em decorrência da teoria do fato consumado, o que, como dito, não é permitido. Nesse sentido, confira-se o precedente julgado neste colegiado: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. FATO CONSUMADO. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. 2. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 4. "Considerando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, o lapso temporal decorrido e o fato de a que a parte provavelmente já esteja matriculada na creche, a sentença que a confirmou deve ser mantida, em decorrência da teoria do fato consumado, segundo o qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais." (Acórdão n.1065413, 00351843520168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 31/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Deu-se provimento ao recurso. (APC 0700144-43.2019.8.07.0018, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 19/06/2019, PJe 26/06/2019. Negritado) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17459415. [2] Id. 17459418. [3] Id. 17459422. [4] Id. 18697902.